Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. OFICINA. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE REPAROS. ABERTURA DO MOTOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO CONSERTO PARA RETIRADA DO VEÍCULO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de R$12.375,70 a título de danos materiais e R$2.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta que houve autorização expressa do autor para execução do serviço e que o atraso no conserto apenas se deu em razão da demora na autorização do orçamento apresentado. Aduz que não houve danos morais no caso. Por fim, defende que devem ser restituídas as peças instaladas no veículo sob pena de enriquecimento ilícito.

II. Recurso próprio, tempestivo. Dispenso o preparo do recurso da autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.

III. Constata-se que a tese recursal de restituição das peças instaladas no veículo, sob pena de enriquecimento ilícito, corresponde a argumento não formulado no momento oportuno, perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão. De modo que nova tese formulada apenas em sede recursal viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido neste ponto.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

V. É dever do fornecedor informar previamente ao consumidor o valor do serviço mediante apresentação de orçamento detalhado, conforme exigem os artigos 39, incisos VI, e 40 do CDC.

VI. Extrai-se dos autos que o representante da empresa declarou que o procedimento de recebimento dos veículos e comunicações posteriores com o cliente ocorre por meio de whatsapp, email, telefone. O depoente, na qualidade de representante e gerente da recorrente, informou que para dar o diagnóstico do defeito no motor e apresentação do orçamento necessitaria abrir o motor. Contudo, restou claro que não foi repassado tal informação ao autor no sentido de que caso aberto o motor e não houvesse a autorização do serviço não teria como fechar este e devolver o veículo no status quo ante ao autor (ID 48913343).

VII. Ademais, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus em provar que foi apresentado orçamento prévio para fins de realização do serviço e que prestou informações adequadas, nos moldes do art. 373, II, do CPC. De outro lado, o fato de o autor autorizar a montagem do motor após a sua abertura apenas se deu com a finalidade de conseguir retirar o veículo da oficina, o qual estava funcionando.

VIII. Na espécie, os fatos dos autos provocaram abalos à personalidade do autor ante a angústia e a frustração, sem prévia e adequada informação sobre o orçamento e a incerteza quanto a real necessidade de troca de algumas peças. Por fim, a situação criada pela recorrente condicionou o autor a pagar o valor abusivo com fins a retirar o seu veículo da oficina. Dessa forma, a sentença não merece reparos.

IX. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A Ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.